Tribunal: STF
Processo: Rcl 46046
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Condomínio do Shopping Center de Belo Horizonte e outros afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 1.0024.09.512089-5/007, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 895.451.
    Esclarecem acolhido pedido formulado em demanda na qual figuraram no polo passivo, para determinar a exibição de documentos ao sindicato ora interessado. Apelação acabou parcialmente provida, no que lhes foi atribuído suportar as despesas com o fornecimento dos dados, incumbindo à parte contrária custear reprodução e autenticação. Inadmitido extraordinário, a óptica foi mantida em agravo. Com o trânsito em julgado, dizem iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo o Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação, modificado a forma e o local de adimplemento da obrigação, surgindo o descompasso.
    Argumentam que o Supremo, ao desprover recurso extraordinário com agravo, chancelou o título formado no processo de conhecimento. Ponderam que a alteração durante a execução implica desrespeito ao que proclamado.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato. Pretendem, no mérito, a cassação, prevalecendo o pronunciamento formalizado na fase de conhecimento.
    2. Nada se decidiu, quanto ao tema de fundo, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 895.451, formalizado durante o processo de conhecimento. O recurso veio a ser desprovido, mantido o entendimento em agravo, no que assentada a inadequação de extraordinário voltado ao revolvimento de matéria fática e à interpretação de normas legais. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator